Tribunal: TJBA
Processo: 8027236-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027236-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SUPERMERCADO ISAMAR LTDA e outros Advogado(s): WILMAR MONTEIRO DE ALMEIDA TEIXEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. ART. 98, §5º, DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por SUPERMERCADO ISAMAR LTDA e HELIO DA SILVA PEREIRA contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em Embargos à Execução Fiscal ajuizados em face do ESTADO DA BAHIA, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) verificar se a documentação apresentada é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça integral à pessoa jurídica, conforme exigências da Súmula 481 do STJ; e (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a modulação dos efeitos mediante autorização para recolhimento das custas ao final do processo. III. Razões de decidir O art. 98, caput, do CPC estabelece que a pessoa jurídica tem direito à gratuidade da justiça quando demonstrar insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. A Súmula 481 do STJ consolida que a pessoa jurídica deve efetivamente comprovar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não bastando mera alegação. No caso concreto, o Recorrente apresentou certidões de encerramento das atividades empresariais e documentos relativos à grave enfermidade do sócio administrador. Contudo, verifica-se ausência de demonstrativos contábeis e fiscais atualizados que permitam aferir a real capacidade econômico-financeira da sociedade empresária, não se mostrando suficiente para a concessão plena da gratuidade. O art. 98, §5º, do CPC autoriza expressamente a modulação dos efeitos da gratuidade de justiça, permitindo que seja concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais. O §6º do mesmo dispositivo estabelece que o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. A situação apresentada, embora não autorize a concessão integral da gratuidade, justifica a autorização excepcional para o recolhimento das custas ao final do processo, medida que harmoniza o direito constitucional de acesso à justiça com a necessidade de comprovação efetiva da hipossuficiência, sem prejuízo à Fazenda Pública. Quanto ao pedido de efeito suspensivo à execução fiscal formulado diretamente perante a instância recursal, a análise originária sem prévia manifestação do Juízo a quo ensejaria indevida supressão de instância, devendo o requerimento ser formulado perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeira/BA. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A pessoa jurídica deve comprovar efetivamente sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais para obter a gratuidade de justiça, mediante apresentação de documentação contábil e fiscal atualizada, não bastando certidões de encerramento de atividades ou enfermidade de sócio. A modulação dos efeitos da gratuidade de justiça mediante autorização para recolhimento das custas ao final é medida excepcional cabível quando há elementos indicativos de dificuldade econômica, ainda que insuficientes para a concessão plena do benefício, nos termos do art. 98, §5º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: art. 98, caput, §§5º e 6º, art. 99, §3º, art. 919, §1º, e art. 1.015, V, do CPC/2015; art. 5º, LXXIV, da CF/88. Jurisprudência relevante citada: Súmula 481 do STJ; TJBA, AI nº 8052445-04.2024.8.05.0000; TJBA, AI nº 8051691-62.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8027236-96.2025.8.05.0000, tendo como Agravante SUPERMERCADO ISAMAR LTDA e outros e Agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termo do voto condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente / Relator 03